Tribunal: TJSP
Processo: 0014936-07.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível.

Habilitação de crédito em inventário – Sentença que julgou improcedente a pretensão – Improcedência que deve ser mantida – Habilitação que se funda em título executivo judicial, objeto de cumprimento de sentença, no qual foi ofertada impugnação – Habilitante que não pode exigir seu crédito em dois procedimentos diversos – Existência de divergência acerca da existência do

Ementa:
Apelação Cível.

Habilitação de crédito em inventário – Sentença que julgou improcedente a pretensão – Improcedência que deve ser mantida – Habilitação que se funda em título executivo judicial, objeto de cumprimento de sentença, no qual foi ofertada impugnação – Habilitante que não pode exigir seu crédito em dois procedimentos diversos – Existência de divergência acerca da existência do crédito que demonstra ser acertada a opção pela discussão da controvérsia em sede de cumprimento de sentença – Habilitante que possui título judicial com trânsito em julgado, o que confere a seu alegado crédito plausibilidade no âmbito do inventário – Reserva de bens que fica concedida para garantia do crédito cuja existência se comprovou por documentos, cuja eficácia é presumida.

Nega-se provimento ao recurso, com observação.